Tribunal: STF
Processo: RE 70775
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-29
Data de publicação: 1973-05-29

Ementa:
DUPLICATA SEM CAUSA. ANULAÇÃO. AÇÃO ADEQUADA.
I. EMBORA A L.2.044/1908 RESERVE TAXATIVAMENTE A AÇÃO ANULATORIA DE
CAMBIAIS AO CREDOR E AO PROPRIETARIO DO TÍTULO, NÃO SE PODE RECUSAR
AÇÃO DECLARATORIA DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO A QUEM FOI SACADO POR
DUPLICATA A QUAL NÃO CORRESPONDE NENHUMA COMPRA.
II. O INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INEPCIA (C.P.C., ART.160), SÓ SE
DEVE APLICAR NOS CASOS EXTREMOS EM A PECA VESTIBULAR PEQUE POR
ABSURDO DO PONTO DE VISTA LOGICO, POIS O PRÓPRIO C.P.C., ART. 276,
INSINUA RAZOAVEL TOLERANCIA EM MATÉRIA FORMAL, FILOSOFIA QUE
TRANSPARECE DOS ARTS.273 E 279, 810 E OUTROS DESSE DIPLOMA.